Tribunal: TJDFT
Processo: 0711343-36.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. COMODATO. PRAZO DETERMINADO. NOTIFICAÇÃO DESNECESSÁRIA. EXTINÇÃO CONTRATUAL. PERMANÊNCIA INDEVIDA DO COMODATÁRIO. ESBULHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ao manejar a ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho; e a perda da posse, nos termos do art. 561, Código de Processo Civil.
2. In casu, o imóvel objeto da lide já fora alvo de outras duas demandas possessórias anteriores, nas quais, ao fim, foi reconhecida a posse da autora do presente feito. Logo, sem alterações possessórias legítimas e válidas, confirma-se a posse autoral no caso em tela.
3. É certo que a ré firmara comodato por prazo determinado com a autora, legítima possuidora, para se estabelecer, mesmo que temporariamente, no imóvel litigioso. Assim, findo o referido contrato, cabia à comodatária a justa devolução da posse em favor da comodante.
4. Constatada a permanência injustificada da ré no local, apesar do fim contratual, caracteriza o esbulho, bem como a perda da posse pela autora.
5. Tratando-se de comodato por prazo determinado, dispensável a prévia notificação da comodatária para que promova a devolução do bem ao fim da avença. Precedentes do STJ.
6. Destarte, com a superação do lapso temporal estabelecido em contrato, o dia seguinte à extinção da avença caracteriza a data do esbulho, nos termos do art. 561, inciso III, do CPC.
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.